Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-61.2024.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral – Empréstimo consignado alegadamente não contratado – Prova documental da contratação - Art. 373, inc. II, do CPC – Apelação da autora – Documentos juntados após a contestação – Possibilidade – Contraditório respeitado – Ausência de verossimilhança das alegações autorais – Conjunto

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral – Empréstimo consignado alegadamente não contratado – Prova documental da contratação - Art. 373, inc. II, do CPC – Apelação da autora – Documentos juntados após a contestação – Possibilidade – Contraditório respeitado – Ausência de verossimilhança das alegações autorais – Conjunto probatório e argumentos apresentados em juízo que afastam a alegação de fraude – Ausência de impugnação quanto à autenticidade do acervo documental acostado aos autos - Dano moral não configurado – Repetição de indébito inexistente – Improcedência mantida - Recurso não provido